Tribunal: TJES
Processo: 5009105-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009105-77.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AMARO DAVID MACHADO ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009105-77.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: AMARO DAVID MACHADO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11
.
30
2
/20
22
.

CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA.
IM
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO.
PRECEDENTES STJ E STF
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Em recente julgamento (AgRg no HC n. 890.929/SE), realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento outrora firmado, para alinhar-se ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a
“considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”.

2.

In casu
, considerando que o agravante possui condenações por delitos abrangidos pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, bem como por crimes vedados pela referida legislação, não faz jus ao benefício pretendido.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009105-77.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: AMARO DAVID MACHADO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
AMARO DAVID MACHADO ROCHA
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal registrada sob o nº 0024205-62.2018.8.08.0035, uma vez que o apenado preenche os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Pois bem.

Importante registrar que trata-se de tema que sempre trouxe grande divergência, inclusive nas Cortes Superiores.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seu artigo 5º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

No caso em análise, embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima culminada em abstrato não é superior a 05 anos e, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outras condenações, inclusive por crimes cometidos com violência e grave ameaça a pessoa, que tem aplicação vedada pela referida legislação.

A controvérsia, todavia, recai sobre o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Com efeito, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”, dentre outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena dos crimes impeditivos (art. 157, do CP, nos termos do art. 7º, inciso I, do já citado decreto presidencial) até 25 de dezembro de 2022.

Tendo em vista que a reprimenda imposta pelos delitos acima descritos, cuja incidência foi impedida pelo Decreto Presidencial, ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se incabível a concessão da benesse pretendida.

Destaco que, inicialmente, proferi voto pelo improvimento de recursos semelhantes ao que se encontra em análise, entretanto, tal posicionamento foi revisto, após o Superior Tribunal de Justiça firmar entendimento, em 14/11/2023 de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante de tal julgado, a Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Ocorre que,
em julgamento recente, realizado no dia 24/04/2024
,
a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Desta forma, em compasso com o entendimento firmado nas Cortes Superiores, restabeleço o meu posicionamento primevo, que encontra-se em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.